Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005847-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), WELINTON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 061.615.731-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WELINTON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 061.615.731-21 (PACIENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – UNIFICAÇÃO DE GUIAS DE EXECUÇÃO – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – REQUERIMENTO INDEFERIDO PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Ressaindo dos autos que a impetração concerne ao reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações penais diversas, bem como à análise do cumprimento de pena por parte do reeducando, com vistas à almejada retificação do cálculo de pena a cumprir, não se vislumbra flagrante ilegalidade a fundamentar a análise da matéria na via estreita do
writ
, que não permite dilação probatória, máxime porque já interposto o recurso adequado, qual seja, agravo em execução penal, a veicular a mesma insurgência.

3.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1005847-46.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr.
VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR

PACIENTE:

WELINTON DE SOUZA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistentes em
indeferir o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes pelos quais restou sentenciado o reeducando
, bem como em
deixar de apreciar o pleito de consideração do período de 09/01/2019 a 13/11/2020 como pena efetivamente cumprida,
nos autos do PEP n. 0004774-73.2015.8.11.0064 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente foi
condenado
, em dois processos criminais distintos, pela prática de
12 (doze) roubos majorados
, perpetrados entre os dias
29/10/2014
e
30/10/2014
, encontrando-se já em cumprimento de pena decorrente da primeira condenação, quando sobreveio o trânsito em julgado da segunda.

Nesse cenário, com a unificação das penas, o d. juízo
a quo
determinou a
prisão
do paciente, por se tratar de sanção superior ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão. Pleiteado na origem o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre todos os delitos, o petitório restou
indeferido
pela d. autoridade judiciária; e, vindicada a
retificação do cálculo de pena
, deixou a d. autoridade judiciária, na intelecção do impetrante, de se manifestar acerca do pleito.

Opostos embargos aclaratórios, o d. juízo
a quo
os desproveu, por não constatar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão anteriormente proferida.

Diante disso, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com o intento de ver reconhecida, a favor do paciente, a
continuidade delitiva
entre todos os delitos pelos quais restou sentenciado, por se tratar, na argumentação do impetrante, de crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com idêntico
modus operandi
, tudo a indicar a unidade de desígnios do paciente.

Adicionalmente, argumenta que o paciente faz jus ao reconhecimento do período compreendido entre
09/01/2019 e 13/11/2020
como
pena efetivamente cumprida
, em vista dos documentos comprobatórios carreados aos autos, a fim de que seja
retificado
o correspondente cálculo de pena.

Com esteio nessas assertivas, pleiteia o d. impetrante,
liminarmente
, o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre todos os crimes constantes na guia de execução penal do reeducando, com a consequente determinação ao d. juízo
a quo
para que refaça o cálculo de pena observando o art. 71 do Código Penal; bem como para que proceda às
retificações
correspondentes ao período de cumprimento de pena de
09/01/2019 a 13/11/2020.

No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 205543650 ao ID 205545168.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 205791665), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 205955191.

Por meio do parecer registrado sob o ID 206890676, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ordem sem resolução do mérito
,
por inadequação da via eleita
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, consigno que assiste integral razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no que concerne à
inadmissão do
writ
, em razão da
inadequação da via eleita
,

pois a irresignação do d. causídico se dirige a decisão judicial que desafia
recurso próprio
, qual seja, o
agravo em execução
, que, inclusive,

já foi interposto a tempo e modo pela i. Defesa nos autos do PEP n. 0004774-73.2015.8.11.0064
.

Isso porque, como é cediço, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual do sujeito
que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão proferida no curso da execução penal é passível de exame mediante interposição de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Dessa forma, tendo sido interposto, pela i. Defesa do paciente, o recurso de
agravo em execução
em face da decisão objurgada, consoante se vê do mov. 62.1 do PEP n. 0004774-73.2015.8.11.0064, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo da apresentação de
contrarrazões
por parte do
parquet
, para que seja a irresignação remetida a esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que
o vertente
writ
não comporta apreciação
, sob pena de ofensa ao
devido processo legal
e todas as suas correlatas garantias.

Nessa linha, reforço ser cediço que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, deve ser
resguardada
a
finalidade constitucional do remédio heroico
, qual seja, de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência do d. impetrante,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
WELINTON DE SOUZA FERREIRA
cumpre, nos autos do PEP n. 0004774-73.2015.8.11.0064, pena unificada em
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
, decorrente de 02 (duas) condenações criminais, concernentes à prática de 12 (doze) delitos de
roubo
, tendo sido sentenciado, em um dos autos, nos termos do
Código Penal Militar
[art. 242, §2o]
(Ação Penal n. 0000057-95.2013.7.09.0009); e,
no outro, nos termos do
Código Penal
[art. 157, §2o]
(Ação Penal n. 0007836-58.2014.8.11.0064).

Pleiteada pelo d. causídico impetrante a incidência da
continuidade delitiva
entre ambas as condenações, bem como da
retificação do cálculo de pena
do reeducando, em relação ao período de pena efetivamente cumprida, o requerimento restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
Não estão satisfeitos os requisitos do art. 71 do CPB.

[...] No caso dos autos, em que pese favorável o fato temporal,
os autos revelam modus operandi totalmente diferenciados.

Ademais,
o que se extrai das condutas criminosas é uma prática reiterada de crimes patrimoniais e, invariavelmente, subtraindo dinheiro em espécie e objetos pessoais, em concurso de agentes e empregando arma de fogo
.

Em relação ao fato ocorrido em 29/10/2014
o crime foi praticado em via pública, em concurso com uma pessoa, subtraíram uma quantia de dinheiro e coisas alheias móveis, contra uma vítima.

Em relação ao fato ocorrido nos autos n. 0000057-95.2013.7.09.0009 tem-se que
ocorreu dentro do alojamento militar quando subtraíram os pertences dos militares Sd Ferreira, Sd Tiago Luis e Sd Lédio, bem como, em seguida, adentraram a Vila Militar dos Oficiais e subtraíram os aparelhos celulares de Sd Santos, Sd Chagas, Sd Almeida e Sd Maia.

Ressai-se, assim, que os delitos não foram realizados em condições de tempo e lugar que levem a crer a continuidade.

A realidade de ostentar múltiplas condenações criminais bem revela a habitualidade criminosa, incompatível com a figura do art. 71 do CPB.

[...]

Quanto ao pedido de alteração da data do incidente de interrupção do cumprimento da pena,
NÃO se verifica nos autos qualquer continuidade do cumprimento da pena posterior a data de 09/01/2019, de modo que deverá constar o cumprimento até a referida data
.

Assim, altere-se a data do referido evento, PROMOVENDO-SE novo cálculo nos autos a surtir seus devidos efeitos”.

(Decisão de mov. 45.1 — PEP n. 0004774-73.2015.8.11.0064) — Destaquei.

Nesse cenário, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, cuida-se,
a priori,
de
decisão adequadamente fundamentada
, no bojo da qual não se constata
flagrante ilegalidade
ou
manifesta teratologia
, sendo certo ainda que o aprofundamento na matéria demanda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, o que
não se admite em sede de
habeas corpus
, mormente porque, consoante já exposto,
já foi interposto o recurso adequado por parte da i. Defesa,
oportunidade em que esta i. instância revisora procederá, após o recebimento dos autos, à adequada análise da questão.

Em síntese, porque a a análise dos autos revela que o
decisum
objurgado se encontra
adequadamente fundamentado
, do qual não sobressai
flagrante

contrariedade às normas legais que disciplinam a matéria
, tampouco ao
entendimento jurisprudencial pátrio
, tendo sido, ademais,
já interposto o recurso adequado por parte da i. Defesa,
revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
WELINTON DE SOUZA FERREIRA
, por
inadequação da via eleita
, à míngua de razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024